Tribunal: STF
Processo: RE 971571
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a inocorrência da prescrição do crédito tributário. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Diz ajuizada ação antes de editada a Lei Complementar nº 118/05, alegando prescrição com fundamento na redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Sustenta inaplicável o artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 aos débitos tributários.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    [...]
    Tenho que o recurso merece provimento, porquanto apesar de possível, em princípio, a decretação ex oficio da prescrição, este não é o caso dos autos, em virtude da ausência de inércia da exequente. 
    Com efeito, ajuizado o feito em maio/04, buscando a satisfação de tributo não recolhidos referentes à competência 2000, constituídos mediante Auto de Infração, em 22.05.03 (fls.04/12), foi exarado despacho ordenatório da citação em maio/04 (fl.15), restando certificado, contudo, em junho/04, não ter sido expedido o mandando de citação, em virtude da de citação de falência da empresa, em fevereiro/02 (f1.16). Em setembro/06, foi determinada a intimação da exequente para se manifestar, requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento (fl.17), pedindo a autoridade fazendária o prosseguimento da execução, com a citação na pessoa do síndico da massa falida, em agosto/07 (f1.18). Determinou-se, então, em maio/08, a intimação do procurador da Fazenda Nacional para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (fl.23), o qual requereu, em setembro/08, o envio do boleto bancário via mensagem eletrônica (f1.24), efetivando-se a citação na pessoa do síndico, em julho/09 (fl.29). Posteriormente, em outubro/10, o fisco requereu a penhora de ativos financeiros do executado (fl.31), pleito deferido em janeiro/11 (fl.32), tendo sido, entretanto, revogada a decisão, por se encontrar a parte executada em processo de falência, determinando-se a intimação da União para requerer o que de direito (fl.34), a qual requereu, então, a penhora no rosto dos autos falimentares (fl.34-v), diligência deferida em abril/12 (fl.35), e efetivada em agosto/12 (fl. 38), opondo a parte executada exceção de pré-executividade, aduzindo a prescrição do crédito exequendo (fls.43/49), advindo, após resposta da credora, sentença de extinção do feito pela prescrição. 
    Assim, verifica se que a parte autora não concorreu com culpa para a demora na tramitação deste feito, porquanto permaneceu sempre buscando a consecução de seu crédito, tendo o juízo demorado a realizar atos essenciais ao andamento do feito, como se pode observar do histórico acima descrito. 
    Assim, não tendo o feito restado paralisado, por culpa da exequente, não há falar em decurso do lapso prescricional. 
    [...]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
     Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator